Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. EXPLOSÃO DO DECODIFICADOR. APARELHOS E MÓVEIS DANIFICADOS. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO ISOLADOR E DE PROTEÇÃO NO APARELHO DECODIFICADOR. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO E COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$ 3.000,00) MANTIDO.
1. Desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, notadamente porque as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. Preliminar rejeitada.
2. A existência de contrato de prestação de serviços, com o fornecimento de equipamentos pela empresa ré, restou incontroverso, de forma que a ré responde por falha na prestação de seus serviços ou pela existência de mau funcionamento ou defeito de seus produtos, conforme art. 12, caput do CDC.
3. O contexto probatório evidenciou a explosão do aparelho decodificador fornecido pela recorrente, com princípio de incêndio, o que danificou a televisão da recorrida, a qual estava conectada via HDMI ao decodificador da recorrente, o home theater conectado ao televisor, bem como o rack onde estavam referidos aparelhos eletrônicos. É obrigação da empresa que fornece sinal de TV por assinatura estar preparada para descargas elétricas e oscilações de energia, capacitando seus equipamentos com dispositivo isolador de tensão e de proteção contra surtos elétricos.
4. Nesse quadro fático e jurídico, exsurge a responsabilidade objetiva da empresa pela indenização dos danos causados à consumidora, os quais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e estão devidamente comprovados por meio dos orçamentos acostados aos autos, nos termos do art. 944 do CC/2002.
5. Na hipótese, a explosão do equipamento fornecido pela recorrente causou princípio de incêndio e colocou em risco a incolumidade física e psíquica da recorrida, configurando dano moral passível de reparação. Irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto e suficiente a compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.